Tribunal: TJPA
Processo: 0820688-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820688-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: PLACON PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA, DAMILSO RODRIGUES LOPES, MURILO DE CARVALHO CASTRO GUIMARAES, JANIO ELCIO MOUZINHO GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820688-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADOS: PLACON PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA E OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO

– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INFOJUD – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O magistrado não está adstrito às providências expressas no Código, isso porque, segundo o art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor.

2.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que é prescindível o esgotamento das demais vias para a realização das consultas através dos sistemas conveniados (REsp 1.703.669/RJ, Rel. Ministro OG Fernandes, 2ª Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

3.

Todo o esforço que o credor possa fazer para alcançar o que lhe é devido não dispensa o impulso oficial e o dever do Estado de corresponder ao direito de ação e à tutela jurisdicional.

4.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820688-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADOS: PLACON PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA E OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANPARÁ
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
(proc. n.

0804947-43.2018.8.14.0301)

proferiu decisão nos seguintes termos:

(...) 1. INDEFIRO o pedido de INFOJUD, haja vista que cabe ao Autor/Exequente diligenciar para a satisfação de seu crédito, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial o seu ônus de envidar todos os esforços na localização de bens, especialmente que, a pesquisa via INFOJUD deve ser utilizada como último recurso, pois quebra o sigilo fiscal do réu/executado
(...)

Sustenta o agravante que a consulta de bens/rendimentos do Recorrido é um instrumento que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e tem por finalidade exclusiva o adimplemento de um débito reconhecido judicialmente, medida esta que não exige o esgotamento das diligências de buscas de bens.

Aduz que é dever do agravante tomar as diligências ordinárias para identificação de bens penhoráveis dos executados, salientando que, demonstrado o esgotamento das vias ordinárias para identificação de patrimônio para garantir a execução, cabe ao credor requerer ao Poder Judiciário que afaste o sigilo das informações fiscais e requisite as informações de bens dos executados para a possível identificação de bens penhoráveis, com supedâneo no art. 198 §1º I CTN, e na esteira do entendimento dos tribunais pátrios.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso
para cassar a decisão guerreada, autorizando a consulta de bens dos executados.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Recebido o recurso, foi ind
eferido o efeito suspensivo vindicado (ID nº
12303151

).

Conforme certidão acostada ao ID nº
12696553
, não foram apresentadas contrarrazões.

O feito foi incluído na pauta do plenário virtual.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Não há dúvida de que cabe à parte exequente buscar bens do patrimônio do executado, entretanto, todo o esforço que o credor possa fazer para alcançar o que lhe é devido não dispensa o impulso oficial e o dever do Estado de corresponder ao direito de ação e à tutela jurisdicional.

Deste modo, para realizar a atividade executiva, o magistrado não está adstrito às providências expressas no Código. Isso porque, segundo o art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor.

Assim, o magistrado pode (e deve) adotar todas as medidas que estiverem ao alcance do Estado, e que não sejam expressamente vedadas na lei. É o que estabelece o art. 139 inc. IV do CPC,
in verbis
:

Art. 139 - O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(
omissis
)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Ressalta-se que, ainda que o referido artigo confira ao magistrado a possibilidade de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, a pretensão do exequente deve estar balizada pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – o que se verifica no caso concreto.

Em convergência a tal concepção, se pronunciou o STJ no AgInt no REsp 1.619.080/RJ:

"O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017).”

Cumpre esclarecer que o sistema INFOJUD é um convênio firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal, com o fim de facilitar o acesso eletrônico dos magistrados aos dados cadastrais econômicos e fiscais das partes em processos judiciais, tendo por finalidade a agilidade ao cumprimento de ordens judiciais.

Dessa forma, o referido sistema, assim como o BACENJUD e o RENAJUD, são ferramentas colocadas à disposição dos magistrados para a realização de consultas imediatas às informações diretamente aos órgãos competentes, evitando-se a expedição de ofícios, assegurando a rapidez e segurança às informações protegidas por sigilo fiscal, garantindo, por consequência, maior efetividade às execuções no que se refere à localização de bens.

Importante ressaltar que o Código de Processo Civil é pautado pelos princípios da cooperação, da celeridade processual e da razoável duração do processo, tendo como objetivo alcançar a prestação da tutela jurisdicional não somente até o reconhecimento do direito, mas também na sua satisfação.

Sendo assim, no âmbito das execuções, a utilização dos mecanismos como BACENJUD, RENAJUD, e INFOJUD, visam garantir ao credor a satisfação do seu crédito da maneira mais célere e sem onerar as partes, principalmente a parte executada.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que é prescindível o esgotamento das demais vias para a realização das consultas através dos sistemas conveniados (REsp 1.703.669/RJ, Rel. Ministro OG Fernandes, 2ª Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

Dessa feita, em atenção ao princípio da efetividade da execução, impõe-se a reforma da decisão agravada a fim de que se proceda à utilização do sistema INFOJUD para localização de bens da parte executada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a decisão prolatada pelo juízo da
13ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/07/2023